Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUSTIÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À METADE DO VALOR DO ALUGUEL. SENTENÇA MANTIDA
1. Não há necessidade, tampouco utilidade, nas pretensões veiculadas quanto ao termo inicial e ao valor do arbitramento dos alugueis, uma vez que já foram contempladas em sentença, razão por que o recurso, em tais pontos, não deve ser conhecido.
2. Do cotejo da sentença recorrida com as razões recursais, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada. Se podem ser tidas como subsistentes, trata-se de análise a ser realizada no mérito.
3. Impugnação à gratuidade de justiça desacompanhada de prova da alteração da capacidade econômica do beneficiário não pode ser acolhida, não se prestando a tal a mera alegação do autor.
4. “(...) O condômino privado da posse do imóvel tem direito ao recebimento de aluguéis proporcionais a seu quinhão do coproprietário que permaneceu na posse exclusiva do bem, medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa da parte que usufrui da coisa. (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.).
5. Afirmação de que os filhos comuns ao de cujus residem com a mãe/apelante não foi comprovada, mas, de qualquer forma e como consignado na sentença de divórcio, são maiores e capazes. E se efetivamente os filhos do casal compartilham o imóvel em discussão, isto se dá por mera liberalidade da apelante, o que não afasta o direito ao aluguel dos demais herdeiros (filha não comum e companheira viúva/inventariante).
6. Assim, considerando que o imóvel de propriedade comum das partes está em posse e uso exclusivo da apelante, evidenciado o fato gerador da pretensão indenizatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo da apelante, razão por que cabível a fixação de aluguéis na proporção de 50%.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.